Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710444-63.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA EMBARGADO: CESAR AUGUSTO CORDOVA SANTOS 00118227165 DECISÃO Trata-se de embargos de declaração recurso inominado em desfavor de decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto por deserção. Intimada a apresentar manifestação a parte contrária quedou-se inerte. É o relatório. Cabíveis os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática proferida ante o erro material da não verificação das guias e comprovantes de pagamento das custas recursais. Salutar, pois, o acolhimento dos Embargos de Declaração para conceder, excepcionalmente, efeitos infringentes e CONHECER o recurso inominado interposto. Intime-se. Publique-se. Após, voltem-me conclusos para análise do mérito recursal. Brasília/DF, 24 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator